Tribunal: TJMT
Processo: 0055888-23.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055888-23.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0055888-23.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGANTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADOS
: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
– INOCORRÊNCIA
–

ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os recursos de embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontados pelas partes embargantes e pretendem rediscutir a matéria, consistente
no entendimento de que em tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (conforme orientação do recurso repetitivo
Tema 1076, item (a)).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BICUDO, MATOS E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS – BMM (patronos da TELEFÔNICA BRASIL S/A)
opõem recurso de embargos de declaração no ID nº 140789184 e
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
no ID nº 140822184, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 137526651, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos segundos embargantes que, por maioria, nos termos do voto relator e vencidos os 1º e 2º vogais, negou provimento ao recurso.

Os patronos da parte autora/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustentam que o acórdão é contraditório, pois apesar de a COOPERATIVA/embargada ter sido condenada em razão da parcial procedência da ação de cobrança, não foi considerada a sucumbência recíproca e não foram fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante.

Alegam que conquanto tenha sido requerido em sede de memoriais e sustentação oral para que a verba honorária fosse fixada de ofício em favor dos embargantes, não houve manifestação sobre tal questão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, os embargados refutaram o recurso e requereram a aplicação de pena por litigância de má-fé
(ID 142042167).

Por sua vez, os patronos da parte requerida/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY) sustentam que o pronunciamento judicial exarado no acórdão embargado é contraditório à premissa contida no Tema 1076 do STJ, pois ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor ínfimo da condenação e não do proveito econômico, aplicou a apreciação equitativa vedada pelo tema.

Aduzem que há contradição quanto à aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, pois a parte vencedora foi a Cooperativa constituinte dos patronos embargantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Ao apresentar as contrarrazões, os embargados refutaram o recurso e requereram a aplicação de pena por litigância de má-fé
(ID 142221663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os patronos da parte autora/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustentam em seus embargos que o acórdão é contraditório, pois apesar de a COOPERATIVA/requerida ter sido condenada em razão da parcial procedência da ação de cobrança, não foi considerada a sucumbência recíproca e não foram fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante/demandante.

E ainda, que acórdão foi omisso quanto ao pedido de fixação da verba honorária em favor dos patronos da parte autora.

Contudo, não foi interposto recurso de apelação cível com pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e de redistribuição dos honorários advocatícios, sendo que consta das próprias razões dos embargos de declaração que o pleito de fixação da verba honorária em favor dos patronos da demandante foi requerido apenas em sede de memoriais e sustentação oral.

Destarte, não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido quanto ao referido pedido, o qual sequer deve ser conhecido, já que não foi objeto do recurso de apelação cível embargado.

Ademais, ainda se assim não fosse, como bem destacou o terceiro vogal, Des. João Ferreira Filho, na hipótese, a parte autora sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve responder pela integralidade da verba de sucumbência, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

“
V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Inicialmente, observo que não tem aplicação ao caso o critério da fixação da verba honorária por equidade, previsto no §8º do art. 85 do Código Processo Civil, ou seja, deve-se passar longe desse debate.

No caso, entendo que a fixação da verba honorária deve ser feita com base no §2º do art. 85 do CPC, como feito.

A questão aqui é apenas uma, se é o caso de observar a ordem sequencial prevista no dispositivo em questão ou tem-se a liberdade de pular a sequência e de plano acolher, por exemplo, como se quer nos autos, o proveito econômico. Essa é a questão.

O Tema 1076 do STJ diz o seguinte:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

A redação do Tema diz, subsequentemente, então a ordem sequencial está estabelecida pelo STJ no enunciado 1.076, não pode pular a ordem.

Desse modo, se observar o Tema 1.076 do STJ, deve-se aplicar como critério, primeiramente, o valor da condenação, segundo o valor econômico, e por último, se não for possível, o valor atualizado da causa.

Foi suscitada uma questão, se é sucumbência recíproca parcial, mas, na verdade, a Telefônica pediu seis milhões e ganhou com trezentos mil, ou seja, ela sucumbiu na maior parte do que pretendia, assim deve responder integralmente pela sucumbência.

A questão suscitada pela advogada, entendo que não tem cabimento no caso, ela deve responder integralmente pela sucumbência.

Em relação ao tema central do recuso, o advogado Alessandro Almeida fez uma referência a uma situação que realmente é deve acender a luz amarela, que é a questão dessas demandas aventureiras, em pede-se milhões, mas sabe que não possui direito, mas acredito que esse tipo de conduta, de comportamento, deve ser reprimido pela litigância de má-fé, nós temos instrumento para isso, que na justa medida pode reprimir esse tipo de ação, mas não por verba honorária, porque, se for verba honorária estar-se-á premiando injustamente aquele que não merece.

Neste caso, por exemplo, “o molho ficará superior ao próprio peixe”, porque a parte terá direito de receber 300 mil e pagará quase um milhão de honorários, o que realmente é uma aberração.

Então, nesse ponto, ressalvo que essa questão da aplicação da ordem sequencial, refletirei sobre isso, embora reconheça que o STJ já tenha essa orientação consignada no Tema 1.076, mas, neste caso, adiro ao julgamento realizado pela relatora.

É como voto.”
(ID 137526651 - Pág. 27) G.N.

De igual forma, não merece reparos o acórdão também em relação aos embargos de declaração interpostos pelos patronos da requerida.

Sustentam os advogados da demandada que há contradição quanto à aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, pois a parte vencedora foi a Cooperativa.

Alegam, ainda, que o acórdão embargado é
contraditório quanto à premissa contida no Tema 1076 do STJ, pois ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor ínfimo da condenação e não do proveito econômico, aplicou a apreciação equitativa vedada pelo tema.

Assim, fica evidente que pretendem em verdade verem reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão recorrido, consoante se verifica abaixo:

Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança em face da requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO para o recebimento de R$ 6.183.609,75 (seis milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), relativo a faturas em aberto de 1.911 (mil novecentos e onze) terminais de linha de celular contratados pela demandada.

Ao sentenciar o feito, foi reconhecido o débito apenas com relação a 321 (trezentos e vinte um) terminais de telefonia móvel, resultando na condenação da demandada, patrocinada pelos ora apelantes, ao pagamento de R$ 376.003,05(trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos) em favor da autora.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, a autora/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a isenção do preparo recursal em razão de o presente recurso discutir apenas sobre os honorários advocatícios, nos termos do artigo
4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3º.
Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”
(g.n.)

Pretendem os apelantes que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido pela parte demandada (
R$ 5.590.485,55) e não no valor da condenação (R$ 376.003,05).

Sobre o tema, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Conforme se verifica acima, em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, sendo o proveito econômico aplicado apenas nas hipóteses em que a parte sagra-se vencedora, mas a parte contrária não é condenada ao pagamento de quantia.

No caso, conforme bem destacado pela douta 2ª vogal, houve uma condenação fora dos padrões, porque quem foi parcialmente vencedor (parte autora) é que foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, alterando um pouco a lógica.

Apesar disso, trata-se de sentença condenatória, em que a parte requerida, embora isentada da verba de sucumbência, foi condenada ao pagamento de quantia certa à parte autora, razão pela qual escorreita a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - BLOQUEIO DOS VENCIMENTOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É possível a limitação dos juros remuneratórios que estejam em patamar superior à média cobrada pelas instituições financeiras em operações de crédito semelhantes. Não obstante a legalidade da cobrança da dívida bancária por meio de desconto na conta-corrente do devedor, necessária se faz sua limitação ao patamar de 30% da renda mensal, sob pena de comprometer a sobrevivência do devedor, o que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Sofre danos morais a pessoa quem tem a integralidade da sua remuneração bloqueada, por mais de uma vez, e, ao tentar solucionar a questão, é tratado com descaso. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em caso de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, observando os critérios legais
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.196712-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021)

Nesse contexto, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante (parcialmente vencedora) que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a própria ação.

Explico:

Segundo os apelantes, o proveito econômico obtido pela requerida com a demanda foi de
R$ 5.590.485,55 (cinco milhões quinhentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), consistente na diferença entre o que foi pleiteado pela autora na ação e o que foi concedido.

De outro lado, a condenação foi de R$ 376.003,05 (trezentos e setenta e seis mil e três reais, e cinco centavos) em favor da autora.

Nesse contexto, acertadamente o magistrado fixou o pagamento da verba de sucumbência no patamar de 15% sobre o valor da condenação, corresponde R$ 56.400,45 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco centavos) a ser pago pela demandante aos patronos da parte requerida, ora apelantes, por não ter sido acolhido na integralidade o crédito cobrado. Isto porque, aplicou o recurso repetitivo que fixou o
TEMA 1076, no item (a)
, sobre o valor da condenação.

De outro lado, se o percentual de 15% relativos aos honorários advocatícios fosse fixado na forma requerida pelos apelantes, ou seja, com base no suposto proveito econômico obtido pela demandada, isso representaria à autora da ação um ônus de R$ 838.572,83 (oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em tais circunstâncias, o deferimento do pleito recursal não apenas criaria uma aberração jurídica em que o autor da ação, mesmo sendo parcialmente vencedor em seus pedidos, arcaria com uma verba de sucumbência em favor da parte adversa de mais de duas vezes o valor a ser recebido com a ação.

Assim, há de ser mantida a fixação da verba honorária com base no valor da condenação pela aplicação subsequencial do
item (a)
do TEMA 1.076.

No caso, me atenho apenas à tese fixada no recurso repetitivo,
in verbis
:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de

sucumbência

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente.
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

Observa-se que a tese menciona o termo “subsequentemente”, a denotar uma ordem a ser seguida, em que primeiramente aplica-se o valor da condenação, seguido pelo proveito econômico obtido e depois o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-” (ID 137526651)

Consoante se observa acima, as regras contidas no Tema 1076 do STJ, com relação à ordem seqüencial a ser observada para fixação dos honorários advocatícios, foi o parâmetro para o voto de relato, sendo tal questão também abordada e reforçada pelo douto terceiro vogal, consoante se observa no trecho do acórdão mais acima transcrito.

Destarte, se a requerida/embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recursos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de ambas as partes
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022